Tribunal: TJBA
Processo: 0561520-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561520-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: KENAY DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MODESTO SOTERO, AGBERTO PITHON BARRETO, CHARLES PITHON BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de apelação cível. Ação pelo rito comum. Contrato de empréstimo bancário com finalidade empresarial. Ausência de relação de consumo já reconhecida pelo magistrado a quo. Desnecessidade de nova manifestação sobre o tema. Benefício da gratuidade da justiça deferido à pessoa jurídica. Pleito de revogação incabível. Hipossuficiência demonstrada. Cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais. Ilegalidade reconhecida. Acerto. Necessidade de revogação expressa da tutela antecipada. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

I - Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo banco contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para vedar a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais. A instituição financeira apelante impugnou a concessão do benefício à pessoa jurídica, a inexistência de relação de consumo e a legalidade da comissão de permanência.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é válida a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica autora; (ii) estabelecer se há relação de consumo entre as partes; (iii) determinar a legalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos; e (iv) decidir sobre a necessidade de revogação expressa da tutela antecipada deferida anteriormente.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando demonstrada sua incapacidade financeira, conforme a Súmula 481 do STJ. No caso, os documentos apresentados (DAS do Simples Nacional e relatórios de vendas) comprovam a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua atividade.

4. Inexiste relação de consumo, pois a operação contratada (empréstimo BB Giro) destina-se a fins empresariais, fato reconhecido expressamente pelo juízo de origem, que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

5. A cobrança de comissão de permanência é lícita apenas se não cumulada com outros encargos da mora (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). No presente caso, o contrato prevê a cobrança conjunta, o que configura ilegalidade e justifica a manutenção da sentença que vedou tal cumulação.

6. A mora do devedor não é afastada pelo reconhecimento da abusividade da comissão de permanência, cuja incidência ocorre com o inadimplemento do pagamento, sendo legítimo o protesto do título por inadimplemento.

7. A sentença, ao julgar o mérito, substitui a liminar anteriormente concedida, mas, por cautela, justifica-se a revogação expressa da tutela antecipada, como requerido pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido, tão somente

para revogar expressamente a liminar de ID. 80382893.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n°
0561520-61.2015.8.05.0001
, em é apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado
KENAY DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.